Tribunal: TJBA
Processo: 8067952-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067952-68.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

AGRAVADO: SABRINA DE MELO SPOSITO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, abordando de forma coerente os pontos essenciais da controvérsia, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC.

O juízo singular rejeitou o laudo pericial do Agravante devido à inconsistência de suas conclusões, especialmente quanto à metodologia de apuração dos juros e aportes. No Sistema de Amortização Constante (SAC), não ocorre capitalização de juros, pois as parcelas de amortização correspondem integralmente ao capital, em conformidade com a sentença e acórdão exequendos.

Os cálculos apresentados pela parte exequente observam estritamente o título judicial, aplicando apenas juros simples, sem afronta à coisa julgada ou ilegalidade manifesta.

A valoração das provas periciais é prerrogativa do magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 371 do CPC, e o laudo do Agravante não apresentou consistência técnica suficiente para modificar o resultado.

Precedentes reiterados do STJ e Tribunais Estaduais confirmam que o SAC não comporta capitalização de juros, e que a simples utilização desse sistema não enseja excesso de execução.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067952-68.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como
Agravante -
ITAU UNIBANCO S.A.

e, como
Agravados -
SABRINA DE MELO SPOSITO MAGALHAES
e
SAULO DIAS DE MAGALHAES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R